Tribunal: TJMMG
Processo: 2000543-96.2024.9.13.0004
Classe: Embargos de Declaração Cível
Relator(a): OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão julgador: OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Processo n. 2000543-96.2024.9.13.0004 Relator: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Julgamento: 10/02/2026 Publicação: 12/02/2026 Decisão: unânime EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ATO ADMINISTRATIVO PUNITIVO. ADMINISTRAÇÃO MILITAR. ILEGALIDADE NO ENQUADRAMENTO DA FALTA GRAVE. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE DO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 339 DO STF. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC. RECURSO REJEITADO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos pelo Estado de Minas Gerais contra acórdão da Primeira Câmara que reconheceu a nulidade de ato punitivo praticado pela Administração Militar, em razão de ilegalidade no enquadramento dos fatos como falta grave, diante da ausência de invalidação de atestado médico e da inadequação da capitulação da infração, sob a alegação de omissão no julgado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão apta a justificar o acolhimento dos embargos de declaração, bem como se é possível utilizar esse recurso para rediscutir o mérito da decisão anteriormente proferida. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O acórdão embargado apresenta fundamentação clara, suficiente e idônea, explicitando as razões pelas quais foi reconhecida a nulidade do ato punitivo, afastando a alegação de omissão. 4. A decisão analisa a legalidade do ato administrativo sancionador, inclusive sob os prismas da razoabilidade e da proporcionalidade, o que é juridicamente admissível. 5. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à reapreciação de matéria já decidida, sendo incabível sua utilização como sucedâneo recursal. 6. O julgador não está obrigado a enfrentar, de forma pormenorizada, todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pelas partes, desde que a decisão seja devidamente fundamentada. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 7. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 339, consolidou o entendimento de que o art. 93, IX, da Constituição Federal exige fundamentação das decisões judiciais, ainda que sucinta, sem impor o exame exaustivo de todas as alegações. 8. O prequestionamento é disciplinado pelo art. 1.025 do CPC, que considera incluídos no acórdão os elementos suscitados, caso o tribunal superior reconheça a existência de erro, omissão, contradição ou obscuridade, o que não se verifica no caso. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso rejeitado. Teses de julgamento: 1. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial quando inexistentes omissão, contradição, obscuridade ou erro. 2. A fundamentação sucinta e suficiente do acórdão atende ao art. 93, IX, da Constituição Federal, sendo desnecessário o exame pormenorizado de todas as alegações das partes. 3. O reconhecimento da ilegalidade de ato administrativo punitivo pode abranger a análise da razoabilidade e da proporcionalidade do enquadramento da infração. ________________________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 1.022 e 1.025. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 339 da Repercussão Geral. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em rejeitar os embargos de declaração opostos. RELATÓRIO Cuida-se de tempestivos embargos de declaração, apresentados pelo Estado de Minas Gerais, para sanar omissão que aponta no acórdão, bem como para prequestionamento, Em sessão de julgamento no dia 16 de dezembro de 2025, a colenda Primeira Câmara deste egrégio Tribunal, nos termos do voto deste Desembargador Relator, decidiu, por unanimidade, dar provimento ao recurso do autor, para reformar a sentença de primeiro grau de jurisdição e, por conseguinte, anular as sanções aplicadas no Processo de Comunicação Disciplinar (PCD) n. 115.481/2020 - 52º BPM, devendo ser restituídos ao conceito funcional do militar os 23 (vinte e três) pontos suprimidos, além da restituição pecuniária relativa a 1 (um) dia de suspensão. Inverteu-se, ainda, o ônus da sucumbência e condenou o réu, Estado de Minas Gerais, ao pagamento das custas processuais, com isenção na forma da lei, bem como ao pagamento dos honorários TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 advocatícios provenientes da sucumbência, os quais foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. Agora, o Estado de Minas Gerais alega que: [...] De fato, o Estado suscitou a tese em suas razões recursais, tendo argumentado que a entendimento em sentido contrário ao adotado pela Administração, violaria o princípio da independência harmônica entre os poderes (autonomia entre os poderes), como já decidido pelo STF (g.n.): (...) A norma legal invocada, como se se depreende, atribui ao caso fortuito e à força maior a existência “fato necessário, cujos efeitos não era possível evitar ou impedir”. Não subsiste dúvida de que, a falta de atestado médico lavrado pelo quadro médico da PMMG ou de sua homologação não se configura como caso fortuito ou força maior, mas sim na ausência da conduta esperada, vez que determinada na legislação, do Policial Militar. A tese de causa de justificação, violaria ainda o art. 393, parágrafo único, do Código Civil vigente, vez que deu exegese a ausência de justificativa para a falta de serviço natureza que não se insere no conceito legal de força maior ou caso fortuito, cuja norma fica, então, prequestionada. (...) Requer assim, seja analisadas as alegações supra mencionadas, considerando-se ainda que, no caso em questão, o recorrido não requereu a homologação do atestado médico, não se tratando de caso de apenas não apresentação no prazo legal. [...] O embargante pugna pelo conhecimento e provimento dos embargos de declaração, para sanar a omissão apontada e com o fim de prequestionamento. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, RELATOR Eminentes Desembargadores, recebo o recurso, pois é tempestivo e preenche os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, nos termos da legislação afim. No entanto, o acolhimento das razões dos embargos não se mostra possível. Ao contrário do que afirma o embargante, Estado de Minas Gerais, não há qualquer omissão no acórdão. Nesse sentido, a decisão embargada, lastreada em voto completo, traz fundamentações idôneas para demonstrar as razões pelas quais este Desembargador Relator e a Primeira Câmara chegaram ao entendimento lançado no acórdão, no sentido de reconhecer a nulidade do ato punitivo TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 em face da ilegalidade praticada pela Administração Militar quanto ao enquadramento dos fatos que deram ensejo à falta grave. Tudo isso, relativo à ausência de invalidação do atestado médico e à inadequação da capitulação da falta, consta de forma clara e detalhada no acórdão. A análise e decisão encontram-se no campo da ilegalidade do ato, cuja configuração é possível, inclusive, na seara da razoabilidade e da proporcionalidade. Não é possível, neste momento, transformar embargos de declaração em novo recurso de apelação, com a clara finalidade de rediscutir o mérito da decisão que foi contrária aos interesses da parte embargante. As razões do recurso de embargos revelam, data venia, apenas o inconformismo com o resultado do julgamento, que contrariou a pretensão do embargante, que quer, sob o enfoque de inexistente omissão, renovar a apreciação de matérias, eternizando um debate findo. Aliás, o embargante, Estado de Minas Gerais, afirma, agora, que o embargado não apresentou o atestado médico para homologação, mas o evento 1 – DOC 5 – páginas 30/31 nos mostra que o atestado foi apresentado em 20/10/2020, três dias depois da falta imputada, e apenas não foi homologado pela extemporaneidade na apresentação. Digo, ainda, que o Juiz não é obrigado a impugnar cada parágrafo e cada linha das teses apresentadas pelas partes e não está obrigado a justificar, ponto a ponto, todos os dispositivos invocados, principalmente quando o voto apresenta, como dito, fundamentação apta a esclarecer o afastamento do Juiz ao entendimento da parte, como ocorreu neste processo. Essa tese, que adoto, está sedimentada no posicionamento do Supremo Tribunal Federal, que pacificou o entendimento sobre a fundamentação das decisões judiciais através do Tema 339, segundo o qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas. Se o embargante não anui aos termos do decisum, deve buscar a via recursal própria para debater matéria já decidida, o que não é cabível em sede de embargos de declaração. Quanto ao prequestionamento, apenas observo o que dispõe o art. 1.025 do Código de Processo Civil, segundo o qual os elementos suscitados para tal fim serão considerados incluídos no acórdão, caso o tribunal superior considere haver nele algum erro, omissão, contradição ou obscuridade. Ante o exposto, inexistindo qualquer omissão, contradição, obscuridade, erro ou equívoco na decisão embargada, rejeito o presente recurso. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. Desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, rejeitar os presentes embargos. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Acompanho o voto do e. desembargador relator, para rejeitar os embargos de declaração. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 10 de fevereiro de 2026. Desembargador Osmar Duarte Marcelino Relator